Tribunal: STF
Processo: Rcl 22537
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO ESPECIAL DE ESTABELECIMENTOS QUE REALIZAM OPERAÇÕES COM PAPEL DESTINADO À IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. DEFERIMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. VALIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECLAMADO COM BASE EM INSTRUÇÕES NORMATIVAS QUE REGEM A MATÉRIA, E NÃO POR MEIO DE FUNDAMENTOS EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE TRATAM DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.